Tribunal: TJMT
Processo: 1035153-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035153-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[M. F. M. C. - CPF: 094.367.841-20 (AGRAVANTE), ELIS RUBIA SANTOS DA COSTA - CPF: 730.691.401-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ELIS RUBIA SANTOS DA COSTA - CPF: 730.691.401-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM SÍNDROME DE DOWN E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamentos multidisciplinares (Psicoterapia ABA, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e
Equoterapia
) para menor diagnosticada com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, considerando o direito fundamental à saúde e a necessidade de intervenções médicas específicas para garantir resultados no tratamento da paciente.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamentos médicos essenciais, especialmente quando envolvem pessoas em condição de vulnerabilidade.

4. O laudo médico atesta a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar para evitar prejuízos no desenvolvimento cognitivo da menor, caracterizando o perigo de dano irreparável.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de competência do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o fornecimento dos tratamentos prescritos.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos a obrigação de fornecer tratamentos médicos imprescindíveis ao desenvolvimento e à qualidade de vida de pacientes diagnosticados com condições graves.
2
. A escolha do tratamento deve ser realizada em conjunto pela equipe médica e família, respeitando as especificidades de cada caso."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196, 197 e 198.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
M. F. M. C.
,

representad
a
por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1031222-40.2024.8.11.0003

ajuizada

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar de "Psicoterapia ABA - 10h semanais, Fonoterapia - 3 sessões por semana, Terapia Ocupacional - 2 sessões por semana e
Equoterapia
- 2 sessões por semana".

Diz que a agravante foi diagnosticada com Síndrome de Dow
n
,
“
Como
r
bite
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
”
e necessita com urgência e de forma ininterrupta das terapias requisitadas.

Sustenta que apesar de inexistir hierarquia entre os métodos não medicamentosos, os estudos apontam sobre a prevalência da Psicoterapia ABA, bem como que o Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do
Autismo
deixa claro que a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente.

Argumenta que as terapias indicadas cumpriram o referido protocolo e não cabe ao NAT questionar a escolha com base em análise exclusivamente documental e, ainda, que houve a demonstração da necessidade das terapias prescritas, conforme relatório médico, a demora no tratamento poderá agravar o seu quadro clínico.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada disponibilize as terapias prescritas, "
Psicoterapia ABA - 10h semanais, Fonoterapia -
3
sessões por semana, Terapia Ocupacional -
2
sessões por semana e
Equoterapia
- 2 sessões por semana". No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
257972655).
Contra esta decisão foi interposto recurso de
a
gravo
i
nterno pelo Estado de Mato Grosso
(Id. 262138779).

O
ente estatal
apresentou resposta ao recurso
de agravo de instrumento
no Id.
262139262.

A parte autora apresentou resposta ao agravo interno no Id.
278297389.

O Município de Rondonópolis
(MT)
deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta
s
aos recursos.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
287698867).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
M. F. M. C.
,

representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1031222-40.2024.8.11.0003
,
ajuizada
pela ora agravante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar de "Psicoterapia ABA - 10h semanais, Fonoterapia - 3 sessões por semana, Terapia Ocupacional - 2 sessões por semana e
Equoterapia
- 2 sessões por semana".

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que
indeferiu
a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida por considerar que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico da recorrente.

Irresignada
, a parte
autora
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência
quanto às terapias pleiteadas
.

Pois bem.

No caso, verifica-se que houve
a recusa administrativa por parte do ente municipal, notadamente porque o Centro Especializado de Reabilitação (CER II)
Nilmo
Júnior do Município de Rondonópolis (MT) não oferece o protocolo ABA, bem assim não oferece as sessões de
fonoterapia
e terapia ocupacional, conforme prescrito pelo médico que acompanha a criança.

Ocorre que n
ão restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, notadamente “
psicoterapia ABA,
fonoterapia
, terapia ocupacional,
equoterapia
”
, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Infere-se dos autos que a menor foi diagnosticada com Síndrome de Down

(CID Q90)
,
“
Comorbite
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
”
, com nível
2
de suporte
(CID F84)
, apresenta
ndo
sintomas que causam prejuízos significativos ao funcionamento cognitivo da paciente, sendo considerado pelo médico responsável, imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar (Id.
257615150 - p. 24
)
.

Anota-se, inclusive, que o médico d
a
agravante deixa expresso que na
demora para
a disponibilização da intervenção existe a possibilidade de acarretar alteração do prognóstico d
a
paciente, ou seja, de sua reabilitação.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não têm como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora,
tem
-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos
, mormente considerado que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça, ainda mais
por
que a autora está assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Veja-se que o NAT se manifestou desfavorável às terapias
pelo ABA

(
Applied

Behavioral

Analysis
)
, por considerar que não há comprovação científica quanto à superioridade terapêutica frente às demais técnicas utilizadas na reabilitação motora. Contudo, a princípio, cabe à equipe médica da criança e aos seus familiares decidirem a es
colha do tratamento da paciente.

Pontuou o Núcleo de Apoio Técnico (NAT):

“(...)
apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
”. (Id.
257615150 -
p
. 45
).

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA
(APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) –
MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO
E PERDA AUDITIVA BILATERAL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente
público.
(...)
.
(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020)
[sem destaque no original].

Assim, nessa esfera de cognição sumária, evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito à agravante.

A princípio, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pela autora agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 793, confirmou que todos os entes federativos (União, Estados, DF e Municípios) têm responsabilidade solidária em matéria de saúde. O STF estabeleceu que o Judiciário
deve
observar as regras de competência para direcionar o cumprimento das obrigações e permitir ressarcimento ao ente que arcar desproporcionalmente com os custos.

Este entendimento reforça o artigo 196 da Constituição, que consagra a saúde como direito universal, impedindo que qualquer ente federativo se exima dessa responsabilidade. Embora a Lei 8.080/1990 e o Decreto 7.508/2011 estabeleçam responsabilidades específicas no SUS, elas não afastam o caráter solidário constitucional.

O julgamento do RE 855.178/SE pacificou que qualquer ente federativo pode ser demandado judicialmente, isolada ou conjuntamente, para custear tratamentos médicos. Portanto, o ente público estadual deve assumir solidariamente os custos do tratamento da paciente, pois negar essa responsabilidade esvaziaria o direito fundamental à saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar que
os agravados
, no prazo de 20 (vinte) dias,

disponibilizem
os tratamentos ora pleiteados, quais sejam:
(i)
psicoterapia ABA - 10h semanais,
fonoterapia
- 3 sessões por semana, terapia ocupacional -
2
sessões por semana e
equoterapia
- 2 sessões por semana, conforme prescrição médica.

Julgo

prejudicado
o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025